Tribunal: TJSP
Processo: 1005874-47.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET PARA CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E POR PERDA DE CHANCE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUTOR QUE TROUXE DOCUMENTOS DEMONSTRANDO A INEXECUÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO – RÉU QUE, AO IMPUGNÁ-LOS, NÃO ALEGOU FALSIDADE NEM APRESENTOU DOCUMENTOS QUE OS INFIRMEM, ALÉM DE PEDIR PROVA IMPERTINENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET PARA CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E POR PERDA DE CHANCE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUTOR QUE TROUXE DOCUMENTOS DEMONSTRANDO A INEXECUÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO – RÉU QUE, AO IMPUGNÁ-LOS, NÃO ALEGOU FALSIDADE NEM APRESENTOU DOCUMENTOS QUE OS INFIRMEM, ALÉM DE PEDIR PROVA IMPERTINENTE (TESTEMUNHAL) – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO SERVIÇO NÃO EXECUTADO – ADMISSIBILIDADE – PERDA DA CHANCE DE SE ELEGER – NÃO RECONHECIMENTO – CASO DE SIMPLES POSSIBILIDADE, E NÃO DE PROBABILIDADE – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA BAIXA VOTAÇÃO – NEXO CAUSAL COM A INEXECUÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO - NÃO RECONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.